Tribunal: TJMT
Processo: 1028518-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028518-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 981.351.471-04 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDINÁRIA DE FINANCIAMENTO VEICULAR – TAXAS DE JUROS E DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO NA BUSCA E APREENSÃO – MATÉRIAS DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA UMA DECISÃO MAIS ACURADA SOBRE AS LIÇAS DO CASO – AUSÊNCIA DE PERIGO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028518-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO:

OMNI FINANCEIRA S/A

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

(proc. n.
1.00340.0000005.23
), a qual indeferiu a medida liminar pleiteada, qual seja, suspenda as mensalidades referentes ao financiamento.

Em suas razões (Id. 192921157), assevera a recorrente que as taxas do presente financiamento fiduciário encontram-se abusivas.

Verbera que “
probabilidade do direito está demonstrado na forma de aplicação dos juros remuneratórios pela instituição financeira, ou seja, 3,69% ao mês e 54,47% ao ano, APLICAÇÃO ESTA DEVIDAMENTE COMPROVADO AOS AUTOS COM A JUNTADA DO PRESENTE CONTRATO, sendo Excelências que as taxas de juros determinadas pelo BACEN a época era de 2,15% ao mês e de 29,05% ao ano, conforme anexadas aos autos”.

Nesse diapasão, postula pela concessão da liminar, para que consequentemente, seja determinado “
a agravante deposite em juízo o valor incontroverso da parcela mensal, conforme planilha juntado aos autos que corresponde à R$ 875,12 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Doze Centavos) cada, referente a prestação vencida em 09/11/2023 e as vincendas, bem como, a expedição de mandado de manutenção da posse do bem em favor da agravante e por fim a proibição de inclusão do nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito e também ao cartório de protesto”.

Ausente de preparo, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida – Id. 186176172.

Não concedida a medida liminar – Id. 193181169.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 199771699), em síntese, pelo desprovimento recursal, mantendo a decisão singular vergastada.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024